Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701329-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE PAULA MELLO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AGRAVADO: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DE PAULA MELLO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0710050-34.2017.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante se insurge contra a decisão que não acatou os pagamentos e abatimentos, por serem extemporâneas. A decisão, ID 160362052, do feito original, afirma que os valores de cheques, móveis e comprovantes de depósitos trazidos pelos devedores devem ser desconsiderados pelos cálculos do débito remanescente. O agravante esclarece que foi incluído no processo de execução em Agosto/2022 e sustenta que o pagamento já foi efetuado, tendo, inclusive, crédito em seu favor. Requer o recebimento do presente agravo no seu efeito suspensivo e no mérito a comprovação que o débito já foi totalmente liquidado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas recolhidas, ID 48710062. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifico que pesquisas realizadas no SISBAJUD em face dos executados, entre eles o agravante, restou frutífera. O cerne da discussão é saber se a dívida já foi liquidada ou não. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem as partes. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela, tão somente para que o douto Juízo de origem se abstenha de determinar a transferência de valores ao exequente, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito